Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No Processo: 0726206-72.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: ANTONIO CORRADI, RANDEL MACHADO DE FARIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal interposta por Antônio Corradi e Randel Machado de Faria contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília/DF que não conheceu dos embargos declaratórios interpostos pelos reclamantes sob o argumento de ocorrência de preclusão consumativa diante da interposição anterior de outros recursos pelos réus. Os reclamantes destacam que a sentença, inicialmente, foi proferida, mas não foi publicada. Apontam que Antônio Corradi foi intimado da sentença em 8.12.2021 e manifestou interesse em recorrer. Dois dias antes, no dia 6.12.2021, o Ministério Público opôs embargos de declaração, o qual foi provido para fixar o mínimo indenizatório em R$ 63.517,00, conforme sentença condenatória substitutiva proferida em 16.12.2021. Relatam que a Defesa de Antônio peticionou nos autos para requerer a publicação da sentença para análise de oposição de embargos declaratórios ou razões de apelação, apesar de Antônio ter manifestado interesse em recorrer. Mencionam que a Defesa de Randel Machado de Faria apresentou termo de apelação no dia 15.2.2022. Contam que o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília chamou o feito à ordem para determinar a publicação da sentença condenatória e da sentença condenatória substitutiva que deu provimento ao recurso do Ministério Público. Defendem que a disponibilização da sentença em 17.6.2022 com a publicação no dia útil subsequente reabriu os prazos para interposição dos recursos. O Reclamante Antônio Corradi, nos embargos declaratórios, pediu a manifestação sobre o direito de recorrer em liberdade, prescrição dos crimes, excludente de ilicitude pelo exercício regular de direito e erro de tipo. O Reclamante Randell Machado de Faria pediu a manifestação quanto à prescrição em sede de embargos. A decisão recorrida que não conheceu dos embargos declaratórios registrou que: "Primeiro, que a publicação da sentença não exclui/interfere na ação dos denunciados em interpor recurso de apelação e interpor os presentes embargos. Segundo, como bem alinhavado pelo Ministério Público, a interposição, pela parte, de dois recursos contra o mesmo ato implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa. No presente caso, os denunciados apresentaram recurso de apelação, de modo que se torna inviável a oposição de embargos de declaração. (...) Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração." Os reclamantes apontam que houve erro in procedendo e que a decisão recorrida violou o art. 5o, inc. LIV,LV e LX, o art. 37, e o art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal. Alegam que a decisão atacada também vulnerou o art. 107, inc. IV, do Código Penal, pois não reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição. Sustentam, ainda, que foram mitigados o art. 61, art. 315, § 2o, inc. IV, art. 370, §1o, art. 619 e art. 620, todos do Código de Processo Penal. Os reclamantes requerem, liminarmente, o efeito suspensivo, na forma do art. 235 do RITJDFT, para determinar o sobrestamento do Processo n. 0001544-29.2015.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília –DF até julgamento desta reclamação. No mérito, pedem o reconhecimento do erro de procedimento para determinar ao Juízo a quo que conheça e julgue os embargos declaratórios. É o breve relatório. DECIDO. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, conforme art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." Destarte, a concessão de medida liminar exige os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 235 do Regimento Interno desta Corte: "Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação." Compulsando os autos do processo originário, constata-se que há uma controvérsia sobre o cabimento dos embargos declaratórios nos presentes autos, tanto que há também certidão nos autos que atesta a tempestividade dos embargos apresentados pelos reclamantes, bem como é evidente o periculum in mora diante do prosseguimento do processo com análise das seis apelações apresentadas. Ante o exposto, defiro a liminar para suspender o Processo n. 0001544-29.2015.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília – DF até o julgamento desta reclamação. Assim, nos termos do art. 236 do RITJDFT, solicitem-se as informações ao Juízo Reclamado. Intimem-se os demais interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Na sequência, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. P.I. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora